Tribunal: TJDFT
Processo: 0733189-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ILICITUDE DAS PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus por tráfico ilícito de entorpecentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) definir se as provas produzidas a partir das buscas pessoal e domiciliar realizadas são regulares e válidas; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelo crime de tráfico de drogas; (iii) examinar se as penas foram fixadas de forma correta e proporcional; (iv) apreciar a possibilidade de afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais; (v) verificar se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (vi) averiguar o cabimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O estabelecimento comercial, aberto ao público, não recebe a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio, sendo incabível falar em ilicitude da busca promovida pelos policiais, sobretudo diante de fundadas suspeitas de flagrante delito.
4. A materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pelos elementos probatórios coligidos nos autos, com destaque para os depoimentos judiciais dos policiais que participaram da abordagem que resultou na apreensão dos entorpecentes.
5. O tráfico privilegiado não se aplica aos réus, pois há elementos concretos que comprovam dedicação à atividade criminosa.
6. O cometimento do crime enquanto o indivíduo está cumprindo pena por crime anterior autoriza a valoração negativa, seja em relação à culpabilidade, em razão da maior reprovabilidade da conduta do réu, seja em relação à conduta social, uma vez que reflete desrespeito aos sistemas e institutos penais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso do réu parcialmente conhecido, recurso da ré conhecido, e ambos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigo 33.